Tribunal: TRF3
Processo: 0006867-27.2007.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
22/740)

0006867-27.2007.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 70098

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO. LAVAGEM DE CAPITAIS. LEI No 9.613/98. MATERIALIDADE. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Verificada omissão do julgado, o acórdão deve ser integrado.

2. A expedição de carta rogatória para a citação de acusado que se encontra no estrangeiro, em local certo e sabido, suspende o curso do prazo prescricional, que volta a correr com o retorno da carta cumprida, com o aproveitamento do lapso anteriormente decorrido.

3. Embargos de declaração acolhidos.

4. Materialidade comprovadas.

5. A lavagem de dinheiro consiste na conduta de ocultar e dissimular o produto ou o proveito de um delito anterior e a declaração de bens e valores à Receita Federal não afasta, por si só, o crime.

6. A acusação tem o ônus de demonstrar a autoria do agente (artigo 156, caput, do Código de Processo Penal).

7. Não se questiona que a Bombril S/A tenha sido utilizada, median

Inteiro teor:
22/740)

0006867-27.2007.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 70098

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO. LAVAGEM DE CAPITAIS. LEI No 9.613/98. MATERIALIDADE. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Verificada omissão do julgado, o acórdão deve ser integrado.

2. A expedição de carta rogatória para a citação de acusado que se encontra no estrangeiro, em local certo e sabido, suspende o curso do prazo prescricional, que volta a correr com o retorno da carta cumprida, com o aproveitamento do lapso anteriormente decorrido.

3. Embargos de declaração acolhidos.

4. Materialidade comprovadas.

5. A lavagem de dinheiro consiste na conduta de ocultar e dissimular o produto ou o proveito de um delito anterior e a declaração de bens e valores à Receita Federal não afasta, por si só, o crime.

6. A acusação tem o ônus de demonstrar a autoria do agente (artigo 156, caput, do Código de Processo Penal).

7. Não se questiona que a Bombril S/A tenha sido utilizada, mediante empresas de fachada, para fazerem depósitos provenientes de recursos públicos e remessas dessas divisas ao exterior, simulando aquisição de títulos do tesouro dos Estados Unidos da América do Norte, depósitos em banco suíços e, ao final, retorno ao Brasil, dando foros de branqueamento.

8. Para a configuração do ilícito de branqueamento de capitais prescinde-se da prova cabal do crime antecedente, sendo suficiente a presença de indícios. A questão está na ausência de prova documental ou testemunhal que vincule e demonstre cabalmente que o réu tinha conhecimento ou tenha participado da empreitada criminosa, o que impede se analise o dolo e a configuração do ilícito de emissão ilegal de capitais ou seu branqueamento.

9. Recurso da defesa e do assistente de acusação, desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, acolher os embargos declaratórios e a eles emprestar efeitos infringentes para o fim de afastar a prescrição proclamada no acórdão embargado e, em consequência, apreciando o mérito das apelações interpostas pelo Ministério Público Federal e pelo assistente de acusação, lhes negar provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.